Tribunal: TJSP
Processo: 1130606-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
VOTO No 42867

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Trespasse de posto de combustíveis. Pretensão de anulação do negócio por vício de consentimento. Existência de contrato de sublocação do imóvel onde situado o estabelecimento comercial, celebrado entre a corré Ipiranga e a empresa, ainda representada pelos antigos sócios, logo antes do trespasse, com estipulação de luvas em valor exorbitante,

Ementa:
VOTO No 42867

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Trespasse de posto de combustíveis. Pretensão de anulação do negócio por vício de consentimento. Existência de contrato de sublocação do imóvel onde situado o estabelecimento comercial, celebrado entre a corré Ipiranga e a empresa, ainda representada pelos antigos sócios, logo antes do trespasse, com estipulação de luvas em valor exorbitante, muito superior ao preço pactuado pelo trespasse, negócio esse intencionalmente omitido dos adquirentes. Legitimidade passiva da corré Ipiranga, que intermediou o negócio e contribuiu para a desinformação. Mérito. Ausência de prova da efetiva ciência dos adquirentes acerca da locação. Circunstâncias envolvendo a corré Ipiranga e os sócios anteriores e a forma de cobrança das luvas que evidenciam a omissão dolosa. Desproporcionalidade do valor das luvas em relação ao preço do trespasse, a demonstrar que, se os autores tivessem conhecimento da sublocação, não fechariam negócio. Negócio anulado. Art. 147 do Código Civil. Ressarcimento do valor pago pelo negócio. Impossibilidade. Ausência de prova do efetivo desembolso, ônus dos autores. Art. 373, I, do CPC. Danos morais. Ocorrência. Quebra de confiança e frustração de expectativas legítimas depositadas no negócio. Valor da reparação fixado em R$ 30.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

Recursos não providos.